Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO TENTADO. WRIT IMPETRADO CONTRA A DECISÃO QUE APRECIOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO WRIT. MEDIDA CAUTELAR DE CONTATO TELEFÔNICO PERIÓDICO COM A SECRETARIA DO JUÍZO PARA JUSTIFICAR E INFORMAR ATIVIDADES, BEM COMO ENDEREÇO. MEDIDA APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se admite a impetração quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do delito de homicídio tentado, uma vez que já fora objeto de apreciação por esta Segunda Turma Criminal quando do julgamento de recurso em sentido estrito.
2. Fundamentada de forma concreta a necessidade e a adequação da medida cautelar de contato telefônico com a Secretaria do Juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar atividades – adotada em substituição à prisão preventiva e como forma de assegurar a aplicação da lei penal, diante da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional por mais de 16 (dezesseis) anos em razão da não localização do acusado, que teria evadido logo depois dos fatos –, inclusive com manifestação do paciente em audiência acerca da possibilidade de cumprimento na periodicidade determinada, não há constrangimento ilegal a ser sanado, não sendo caso, portanto, de acolher o pedido de expedição de salvo-conduto.
3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
4. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa por falta de materialidade delitiva, que não se apresenta evidente. Ademais, as alegações defensivas tratam de temas referentes ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz.
5. Tratando-se de feito de competência do Tribunal do Júri e ainda em fase de admissibilidade da acusação, não há interesse de agir no pedido de afastamento da incidência da nova redação dada pela Lei no 12.234/2010 ao §1o do artigo 110 do Código Penal para fins de reconhecimento da prescrição retroativa, porquanto ausente pena in concreto, além de tal análise configurar indevida supressão de instância. Também não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena em perspectiva ou hipoteticamente considerada, conforme o Enunciado no 438 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
6. A citação do paciente por edital, efetuada depois de esgotados todos os meios para localizá-lo, sem que tenha comparecido e nem constituído advogado nos autos, autoriza a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. A presença de defensor nomeado pelo juízo difere da constituição de advogado pelo próprio réu, mostrando-se escorreita a decisão que suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional. Atendidos os pressupostos do artigo 366 do Código de Processo Penal, não há nulidade a ser reconhecida.
7. Ausente ilegalidade no não acolhimento do pedido de reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa pela alegada ausência de intimação da FUNAI para prestar assistência ao paciente, uma vez que a decisão impugnada não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal em julgado no qual, figurando indígena como réu em processo criminal, entendeu não caber a assistência da FUNAI por se tratar de índio integrado à sociedade e por não haver cerceamento de defesa e nem prejuízo na assistência exclusiva por advogados constituídos, como no caso em exame. Ademais, além de constar dos autos em questão que referida entidade tinha conhecimento do processo crime em desfavor de indígena, não se verifica qualquer prejuízo diante da manifestação da própria FUNAI, por meio de seu órgão de representação jurídica, no sentido de não ser o caso assistência daquela entidade, por entender que a natureza e as circunstâncias do fato não a autorizariam, em razão de estarem dissociadas do contexto psicossocial e cultural indígena.
8. Havendo distinção nos documentos referentes ao prontuário médico da vítima juntados aos autos, a documentação é pertinente, não sendo possível o seu desentranhamento.
9. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.